Tribunal: STF
Processo: HC 258199
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por funcionar como sucedâneo de revisão criminal e inexistir ilegalidade flagrante. A defesa reiterou que o agravante sofre constrangimento ilegal, tendo em vista que o interrogatório do paciente não foi devidamente valorado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal em caso de suposta nova prova consistente em interrogatório judicial realizado após o trânsito em julgado; (ii) estabelecer se há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da rodem de ofício pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não se presta, como regra, à rediscussão de decisão condenatória transitada em julgado, tampouco à substituição da via adequada para revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    Não cabe ao STF analisar, originariamente, matéria não enfrentada no ato apontado como coator.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade do habeas corpus para reavaliar pressupostos de admissibilidade de recursos não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    Não cabe ao STF analisar, originariamente, matéria não enfrentada no ato apontado como coator.



    Não cabe habeas corpus para reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos não conhecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.